Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SEGURO. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ).
2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
3. Eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa e não há nenhuma comprovação, por parte do Autor da alegação de que as taxas pactuadas são exorbitantemente maiores que aquelas praticadas por outras instituições para a mesma modalidade contratual.
4. Nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, a previsão contratual do seguro, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.
5. Não padece de ilegalidade convenção que atribui ao consumidor o pagamento, em parcela única ou nas prestações do financiamento, do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
6. Conforme orientação do C. STJ no REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
7. Recurso improvido.